Tribunal: TJDFT
Processo: 0739590-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739590-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: BAG BRASILIA ARTIGOS DE VIAGEM LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Revisional de Aluguel no 0740471-13.2021.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em apertada síntese, a inexistência de probabilidade do direito vindicado pela agravada, ao argumento de que não houve desequilíbrio contratual a justificar a readequação do percentual do índice de reajuste do valor do aluguel. Pontua que desde o início da pandemia passou a adotar medidas proativas com vistas a adaptar suas operações à grave crise que se avizinhava, como, por exemplo, a negociação com prestadores de serviços para redução de escopos contratuais e, consequentemente, redução dos valores pagos, além de promover a suspensão de serviços não necessários durante a vigência das limitações de funcionamento do empreendimento. Defende a prevalência das disposições livremente pactuadas, bem como tece considerações a respeito da aplicabilidade do princípio da boa-fé objetiva nos contratos empresariais. Afirma não ser possível a utilização do princípio da boa-fé para proteção de uma das partes quando se tratar de contatos empresariais e que, ainda que a aplicação da disposição contratual seja naquele momento desfavorável a uma das partes, ela deve prevalecer. Assevera que as partes celebraram contrato atípico de locação comercial em shopping centers e, por isso, devem prevalecer as condições livremente pactuadas, conforme o art. 54 da Lei no 8.245/1991, à luz dos princípios de probidade, boa-fé contratual, autonomia e livre iniciativa das instituições privadas. Destaca a natureza empresarial da relação jurídica existente entre as partes e a capacidade econômica da pessoa jurídica ora agravada. Considera que a mera exposição do faturamento da sociedade empresária não é suficiente para comprovar as alegações de desequilíbrio contratual e de onerosidade excessiva das obrigações. Expõe que o reajuste do valor da locação ocorreu em novembro de 2021, mais de um ano após o início do estado de calamidade pública causado pela pandemia, conforme Decreto Legislativo no 6/2020. No ponto, ressalta a existência de expressa previsão contratual de reajuste anual do valor do aluguel, de modo que a correção do preço do contrato não poderia ser considerada circunstância alheia à vontade das partes. Relata que a empresa agravada é nacionalmente conhecida e atua no ramo de artigos de viagem, razão pela qual afirma que esta possui poder de barganha para negociar os contratos que celebra e tem ciência das obrigações assumidas. Noticia que a escolha do IGP-DI como índice de correção que atualiza o contrato foi livremente convencionada entre as partes para preservar o equilíbrio contratual. Sustenta não ser possível considerar a alta do IGP-DI/FGV decorrente dos reflexos da pandemia como evento inesperado ou imprevisível, ao argumento de que a metodologia do referido índice é voltada para se apurar as variações do mercado de forma ampla. Alega que a necessidade de revisão do aluguel está motivada apenas na alta da inflação e que, de acordo com o art. 7o da Lei no 14.010/2020, “não se consideram fatos imprevisíveis, para fins exclusivos dos arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário”. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja afastado aluguel provisório fixado no primeiro grau de jurisdição. Junta documentos. Preparo recolhido no ID 31344294. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 109862549 – autos de origem): 1. Recebo a emenda retro. 2. Cuida-se de ação revisional, com pedido de tutela de urgência, movida por BAG BRASILIA ARTIGOS DE VIAGEM LTDA, em desfavor de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A e MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. 3. Relata a autora, em síntese, ter celebrado com os réus contrato de locação não residencial de loja comercial localizada no ParkShopping, para fins de exercício da sua atividade comercial. 4. Aduz que a suspensão de suas atividades, com base no Decreto 40.539/2020, editado em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus, lhe impediu de arcar com as despesas correspondentes. 5. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a redução em 30% do valor dos aluguéis e a suspensão da exigibilidade do 13o aluguel. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de aluguel provisório, no percentual de 80% do aluguel vigente e a revisão do índice de reajuste contratual. 6. É o breve relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão parcial da medida. 9. A relação entabulada entre as partes possui natureza paritária, a tornar excepcional qualquer ingerência do Poder Judiciário. 10. Registre-se, neste ponto, a alteração legislativa promovida no artigo 421 do Código Civil pela Lei n. 13.874/2019, em consonância com tal orientação: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 11. Posto isso, pretende a autora a revisão das condições pactuadas no contrato de locação em análise, sob o argumento da onerosidade excessiva advinda da pandemia provocada pelo novo coronavírus. 12. Nesse sentido, dispõe o artigo 478 do Código Civil que, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato (...). 13. Assim, a resolução do contrato, ou a sua revisão na forma do artigo 479 do mesmo Diploma legal, depende não apenas de fato superveniente, extraordinário e imprevisível ensejador de prestação excessivamente onerosa, mas também da demonstração da extrema vantagem para a outra parte contratante. 14. Na espécie, não verifico a presença deste último requisito, ao menos neste juízo de cognição sumária, pois é certo que o locador também está sujeito aos prejuízos impostos pela pandemia do novo coronavírus, a demandar a incursão na fase instrutória, para fins de aferição do equilíbrio econômico-financeiro da relação locatícia posta e da possibilidade de atuação do Poder Judiciário na alocação dos riscos contratuais neste cenário de exceção. 15. Por outro lado, a Lei de Locações, visando à manutenção do contrato, possibilita a ação revisional de aluguel, em que o Judiciário é chamado a resolver o conflito de interesses. Note-se que não se arbitra novo aluguel, em sobreposição ao ajustado entre as partes, tão-somente se reajusta, se atualiza o valor locativo que se tornou desequilibrado. 16. Quanto à fixação do aluguel provisório, é certo que, em face dos documentos acostados e do laudo pericial apresentados pela autora (ID n. 108791786), há verossimilhança nas alegações, a tornar cabível o pedido. 17. Nesse contexto, a lei admite a fixação de aluguel provisório em percentual não inferior a 80% (art. 68, II, a, Lei n. 8.245/91), tendo a autora formulado pedido neste patamar mínimo. 18. Por oportuno, após o estabelecimento do contraditório e, eventualmente, a realização de perícia, é que será atingido valor mais consentâneo com a realidade. 19. Ressalte-se, ainda, que eventuais diferenças poderão ser corrigidas e exigíveis nos próprios autos da revisão. 20. Reputo descabida, por ora, a alteração do índice de correção monetária aplicável ao contrato vigente, notadamente porque o IGP-DI é regularmente empregado nas relações locatícias, estando a análise acerca da onerosidade excessiva condicionada à incursão na fase instrutória, bem como à oitiva da parte contrária. 21. Diante de tais balizas, com fundamento no artigo 68, II, “b”, da Lei n. 8.245/91, fixo o valor do aluguel provisório no percentual de 80% do aluguel vigente, até posterior decisão. 22. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida, via sistema, para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. 23. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 24. Saliento que a contestação deverá conter contraproposta, se houver discordância quanto ao valor pretendido, nos termos do artigo 68, IV, da Lei 8.245/91. 25. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré, pois devidamente cadastrada. (destaques no original) A discussão cinge-se à alteração contratual, com a não aplicação de índices de reajuste previstos e eventualmente a substituição por outro, em razão da pandemia do COVID-19. O Decreto no 40.539/20, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, estabelece: Art. 2o Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 05 de abril de 2020: I - eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; II - atividades coletivas de cinema e teatro; III - atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada; IV - academias de esporte de todas as modalidades; V - museus; VI - zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins; VII - boates e casas noturnas; VIII - atendimento ao público em shoppings centers, feiras populares e clubes recreativos; a) nos shoppings centers fica autorizado apenas o funcionamento de laboratórios, clínicas de saúde, farmácias e delivery. IX - atendimento ao público em TODAS as agências bancárias e cooperativas de crédito no Distrito Federal; a) a proibição se estende aos bancos públicos e privados; b) ficam excetuados os atendimentos referentes aos programas bancários destinados a aliviar as consequências econômicas do novo Coronavírus, bem como os atendimentos de pessoas com doenças graves. X - cultos e missas de qualquer credo ou religião; XI – estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas de conveniências e afins: a) ficam excluídos da suspensão: clínicas médicas, laboratórios, farmácias, supermercados e lojas de materiais de construção e produtos para casa atacadistas e varejistas, minimercados, mercearias e afins, padarias (exclusivamente para venda de produtos), açougues, peixarias, postos de combustíveis, e operações de delivery. XII – salões de beleza e centros estéticos; (destaquei) Não se discute a gravidade do cenário enfrentado pela empresa agravada com a perda de recursos financeiros em razão da situação de pandemia enfrentada por todos. Contudo, ponto fulcral está em verificar se é possível, em sede de tutela de urgência, obrigar o locador a revisar o valor do contrato em razão de fato imprevisível e alheio a ambas as vontades. Inicialmente, destaca-se que, atualmente, as atividades comerciais já foram retomadas no Distrito Federal, conforme Decreto no 41.241/2020. A Lei no 8.245/91, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos, ao prever as relações entre lojistas e empreendedores de shopping centers privilegia as condições livremente pactuadas. Transcrevo: Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei. Além disso, o Código Civil assim prevê: Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Cumpre ressaltar que as relações de direito civil, comercial e administrativo durante a pandemia tiveram especial atenção do disposto na Lei no 14.010/2020. Todavia, nota-se que o legislador ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) não cuidou de regular eventual redução dos índices de atualização dos alugueres. Caso pretendesse fazê-lo, o teria feito de forma expressa. Logo, subentende-se que não era esse o intuito do Poder Legislativo, sendo inconcebível que o Judiciário altere as regras contratuais no caso em comento ante a falta de respaldo legal. Sabe-se que, muito embora a pandemia tenha afetado gravemente as receitas das empresas em razão do fechamento dos estabelecimentos, fato é que teoria da imprevisão permite a resolução contratual. A alteração contratual seria possível apenas mediante acordo com o locador, não sendo possível, especialmente em sede de cognição sumária, ao Poder Judiciário adentrar nas relações contratuais e determinar a não aplicação de índices de reajuste previstos contratualmente e, eventualmente, a substituição por outro, sob pena de violar o princípio da liberdade econômica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RETIRADA DO NOME DO AUTOR DO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS, MULTAS E JUROS. PRETENSÃO DE ISENÇÃO E/OU REDUÇÃO DO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO PERÍODO NECESSÁRIO AO DISTANCIAMENTO SOCIAL DIANTE DA COVID 19. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO QUE ATINGE A TODOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. A situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (covid-19), que deu causa a uma declaração de pandemia global pela OMS - Organização Mundial da Saúde, é fato público e notório e que atinge inequivocamente a todos, não alcançando apenas o agravante. 2.1 Atinge a toda humanidade. 2.2 Onde quer e quem quer que sejamos, não estamos livres das nefastas consequencias, no caso, locador e locatário, cada um dentro de sua situação, é igualmente afetado. 3. Não se pode considerar que a redução do faturamento em certo período seja motivo de força maior ou caso fortuito capaz autorizar a intervenção judicial no negócio jurídico firmado pelas partes, a fim de dispensar ou mesmo reduzir o pagamento de aluguel pelo imóvel que se ocupa, e ainda proibir a negativação do nome daquele que se encontra inadimplente com suas obrigações. 4. A lei estabelece, nas relações contratuais privadas, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (Código Civil, artigo 421, parágrafo único, com redação alterada pela Lei de Liberdade Econômica - Lei 13.874/2019). 5. Nos casos de força maior ou caso fortuito o direito positivo apenas autoriza a parte a resolver o contrato (artigo 478, do Código Civil). 6. Assim, o fato de as atividades comerciais do agravante terem sido interrompidas por força da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19 - medida fundada na Lei federal no 13.979/2020, não autoriza a concessão da tutela pleiteada, devendo ser mantida a decisão agravada nos seus próprios fundamentos. (...) (Acórdão 1275098, 07162397120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse mesmo sentido já me manifestei: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. REVISÃO DO VALOR. ANUÊNCIA DO LOCADOR. ART. 479 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O apelante, locatário, atuante como comércio de fast food e sorveteria objetiva a redução do valor do aluguel em razão das perdas de receita decorrente do fechamento do comércio nos termos do Decreto Distrital no 40.539/20. 2. Não se discute a gravidade e os danos sofridos pelo apelante em razão da pandemia do COVID-19; contudo, ponto fulcral está na possibilidade do judiciário em obrigar o locador a reduzir o valor do aluguel contratado. 3. A teoria da imprevisão prevista no artigo 478 e seguintes do Código Civil permite a resolução contratual, o abatimento do preço seria possível apenas mediante acordo com o locador, não sendo possível para o judiciário imiscuir-se nas relações contratuais e determinar a redução do valor previa e livremente contratado sob pena de violar o princípio da liberdade econômica. 4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1340206, 07049057720208070020, Relator: SIMONE LUCINDO, Relator Designado: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, a própria situação de pandemia, que configura fortuito externo, faz necessária a dilação probatória para dirimir a relação jurídica entre as partes, ainda mais quando se trata de uma redução de tamanha proporcionalidade dos índices de reajuste, a fim de que a medida não seja excessivamente onerosa para uma das partes. Nesse contexto, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021 19:09:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador